Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-25.2020.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES C.C. RESTITUIÇÃO C.C. DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - INTERESSE RECURSAL - Decisão que não determinou a incidência, sobre o montante a ser restituído, de juros contratuais, tampouco modificou os encargos moratórios pactuados - Ausência de interesse recursal reconhecida – apelo

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES C.C. RESTITUIÇÃO C.C. DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - INTERESSE RECURSAL - Decisão que não determinou a incidência, sobre o montante a ser restituído, de juros contratuais, tampouco modificou os encargos moratórios pactuados - Ausência de interesse recursal reconhecida – apelo não conhecido, nestes aspectos."

"SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão mantida – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – Impossibilidade da cobrança de 'capitalização parcela premiável', ainda que prevista em contrato, vez que abusiva, frente à legislação consumerista – Ocorrência, ademais, de venda casada - Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Apelo improvido."

"TAXA SELIC - Sobre o valor a ser eventualmente restituído, ao autor, de forma simples, incidirá correção monetária e juros de mora – Inaplicável a Taxa Selic – Decisão mantida - Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios, devidos pelo réu, de 10% para 20% sobre o valor da condenação, na proporção fixada pela r. sentença, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".